Tribunal: CARF
Processo: 10909.722200/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722200/2018-84
ACÓRDÃO
3002-003.779 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HERNANE ALEXANDRE DE SOUSA RESENDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem Embargos de Declaração quando o acórdão não faz menção
expressa à documentação acostada aos autos.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, dando-lhes provimento para sanar a omissão apontada, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.779 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722200/2018-84
2
de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Embargos de Declaração opostos por HERNANE ALEXANDRE
DE SOUSA RESENDE em face do acórdão no 3002-002.766, que, por maioria de votos, negou
provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.

O Embargante alega suposta omissão no julgado tendo em vista que, não
obstante as provas constantes nos autos e as alegações da Embargante, a 2a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, por maioria de votos, manteve a decisão de primeira
instância sob os fundamentos meritórios de que: (i) não houve a comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de importação
amparada pela DI n°. 17/0156413-2; (ii) embora a autoridade fiscal, no curso do procedimento
especial de controle aduaneira, tenha oportunizado a comprovação, a Embargante não o fez,
apresentando respostas evasivas; (iii) o direito de apresentar novos documentos na fase de
interposição recurso voluntário está precluso, tais como aqueles juntados às fls. 714-716.
Nestes termos, restou assim ementado:
OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. FATO
PRESUNTIVO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA, IN 228/2002. AUSÊNCIA DE RESPOSTA.
FINALIZAÇÃO SUMÁRIA.
A falta de comprovação da origem e disponibilidade dos recursos utilizados na operação
de importação caracteriza, por presunção, a prática da interposição fraudulenta no
comércio exterior, definida no §2o do artigo 23 do Decreto-lei n. 1.455/1976, com a
redação dada pelo artigo 59 da Lei n. 10.637/2002.

Inconformada, a Embargante aduz que o princípio da verdade material deve
prevalecer em detrimento de eventual alegação de preclusão, de forma a não comprometer um
bom julgamento. Portanto, defende que “ainda que tais documentos tenham sido juntados a
destempo, o julgador não pode fechar os olhos para provas que indiquem a existência de
qualquer fato que interfira na constituição da penalidade. Embora saiba que há posição neste
Conselho no sentido de não admitir a apresentação de documentos após a impugnação, tal
rigidez processual que estabelece a preclusão pode e deve ser mitigada.”
Também fundamenta seu recurso no art. 38 da Lei n°. 9.784/99 que, segundo o
Embargante, flexibiliza a rigidez do art. 16 do Decreto n°. 70.235/72, permitindo que os
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.779 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722200/2018-84
3
requerimentos probatórios possam ser feitos até a tomada da decisão administrativa, evitando,
assim, que sejam proferidas decisões injustas:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação
do relatório e da decisão.

Por fim, alega que conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, o auto de
infração teria sido lavrado em razão da Embargante ter recebido “a injeção de recursos
originários de depósitos e transferências sem a identificação dos depositantes/remetentes dos
recursos” na mesma data e em dias anteriores próximos ao pagamento do exportador.
Segundo o Embargante autoridade aduaneira delimitou a comprovação da origem destes
lançamentos no extrato bancário da empresa, os quais restaram assim justificados: “O primeiro
lançamento questionado, no valor de R$ 5.315,00, em data de 21/12/2016, não se trata de
recurso recebido na conta corrente, mas sim de um pagamento feito pela empresa, portanto,
impossível sequer cogitar que esse valor se refira a algum adiantamento de terceiro para
utilização na quitação do contrato de câmbio ou de qualquer outra despesa da operação de
importação, sendo, portanto, questionamento sem lógica. Ademais, as transferências recebidas
em data de 08/09/2016, no valor de R$ 12.810,00, e em data de 13/09/2016, no valor de R$
11.907,50, são relativos ao recebimento de valores em razão de venda de mercadoria no
mercado interno, o que também restou comprovado através das Notas Fiscais de Saída (fls.
714/716). Portanto, a Embargante não só alegou que os recursos eram provenientes de fluxo de
caixa, como também comprovou documentalmente a sua origem”
Logo, alega ter comprovada a ausência de má-fé ou dolo para a aplicação da
pena máxima no âmbito aduaneiro, que é o perdimento convertido em multa, assim como
omissão do julgado ao não ter levado em consideração nenhuma das circunstâncias quanto à
comprovação da origem dos referidos lançamentos.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.779 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722200/2018-84
4

Cabem Embargos de Declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado.

No presente caso, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação
de que o acórdão haveria incorrido em omissão na análise dos documentos acostados aos
autos em sede recursal, violando o princípio da verdade material, além de não ter levado em
consideração nenhuma das circunstâncias quanto à comprovação da origem dos referidos
lançamentos.

DA ADMISSIBILIDADE

Conforme despacho de e-fls. 761, os embargos são tempestivos e foram
parcialmente admitidos para sanar a omissão quanto aos argumentos relativos à procedência do
TED realizado em 21/12/2016 no valor de R$ 5.315,00, proveniente do Banco Bradesco, e-fls.
707/708 do recurso voluntário.

É o que passo a analisar.

DA OMISSÃO QUANTO À DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A PROCEDÊNCIA DA ORIGEM DO
RECURSO

A análise dos documentos relativos à procedência do TED realizado em 21/12/2016
no valor de R$ 5.315,00, proveniente do Banco Bradesco, e-fls. 707/708 do recurso voluntário,
consta apenas no voto da Ilustre Conselheira Relatora. Em seu voto, a Ilustre Conselheira deu
provimento ao Recurso por entender que as movimentações bancárias comprovam a destinação
dos recursos para cumprimento dos contratos de câmbio anexados às fls. 161/170 e 176/181. Ao
fundamentar sua decisão, apontou que, ao comparar “o saque contrarrecibo e o uso do dinheiro
através de comprovante para a corretora de câmbio, verifica-se exatamente a destinação do
dinheiro, conforme bem esclarecido no recurso”.

Contudo, seu entendimento não prevaleceu, dando ensejo ao voto divergente, ora
embargado. Em seu voto. o Ilustre Redator afirma:

“Com a devida vênia, discordo da ilustre relatora no ponto recursal atinente à interposição
fraudulenta presumida, pois entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de
importação em questão (Declaração de Importação (D.I.) n. 17/0156413-2). A falta dessa
comprovação foi devidamente evidenciada pela autoridade aduaneira, conforme consta
do Relatório Fiscal do auto de infração, juntado às fls. 694-713. Não basta eventual
comprovação da disponibilidade e transferência do dinheiro, sendo imprescindível
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.779 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722200/2018-84
5
comprovar a origem do dinheiro empregado na importação, existente em conta bancária
da recorrente, conforme constatado pela autoridade aduaneira, a fim de evidenciar, dessa
forma, que a adquirente da mercadoria de fato possui recursos para realizar a importação
e não está se utilizando de recursos de terceiros, os quais, seriam os reais adquirentes das
mercadorias. Por isso mesmo, há disposição legal (§ 2o do artigo 23 do Decreto-Lei
1.455/76) acerca da interposição fraudulenta presumida no caso de não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência do dinheiro empregado na operação de comércio
exterior. Vale dizer, é imprescindível a comprovação pela recorrente da origem do recurso
empregado na sobredita importação, com a apresentação de documentos e
esclarecimentos à autoridade aduaneira acerca de todas as intimações lavradas no curso
do procedimento especial de controle aduaneiro, atinentes à entrada e saída de valores
discriminados no seu extrato bancário, com vistas a demonstrar a origem do dinheiro
concernente ao seu alegado fluxo de caixa, não bastando a simples alegação no sentido de
que de que se trata de recurso de fluxo de caixa, conforme aduziu a recorrente.
Essa comprovação não fora realizada no curso do procedimento especial de controle
aduaneiro, apesar das diversas oportunidades dadas pela autoridade aduaneira, nem na
fase de apresentação de impugnação, de sorte que está precluso o direito de apresentar
novos documentos na fase de interposição de recurso voluntário, como os juntados às fls.
715-716, a teor do disposto no art. 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72. Além
dos argumentos acima apresentados, entendo que a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio voto condutor do acórdão recorrido, às fls. 666-673,
enfrentou essa matéria de forma muito bem fundamentada e, por isso mesmo, reproduzo
a seguir parte do acórdão recorrido atinente à matéria em tela: (...)”

Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste razão à embargante.
O r. acórdão embargado de fato é omisso quanto aos documentos relativos à
procedência do TED realizado em 21/12/2016 no valor de R$ 5.315,00, proveniente do Banco
Bradesco, e-fls. 707/708 do recurso voluntário, reiterando, de forma genérica, os fundamentos
adotados pelo acórdão de manifestação de inconformidade no sentido de que “recorrente não
logrou êxito em comprovar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados
na operação de importação em questão (Declaração de Importação (D.I.) n. 17/0156413-2)”.

DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS

O Art. 23 do DL 1.455/76, capitulação principal deste procedimento, tem como
núcleo do tipo a conduta dolosa de ocultar o real adquirente de mercadorias importadas, que
promove a entrada de mercadoria por meio de fraude. Em seu parágrafo 20, no entanto, ele
expressamente prevê que a não comprovação da origem disponibilidade e transferência dos
recursos empregados nas operações de comércio exterior, poderia caracterizar a presunção
prevista nos tipos legais elencados, in verbis:

“Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...) V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei n° 10.637, de
30.12.2002)
§ 1° O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a
pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002)
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.779 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722200/2018-84
6
§ 2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados. (Incluído
pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002) (...)

Ou seja, a interposição fraudulenta em sua modalidade presumida - prevista no
parágrafo 2o do artigo 23, do Decreto-lei 1.455/1976; traz a possibilidade de presumir a ocorrência
da infração quando não restar comprovada a “origem, disponibilidade e transferência” do dinheiro
empregado na operação comercial.
Portanto, esse é o cerne da questão: se existe ou não a comprovação “da origem,
disponibilidade e transferência” do dinheiro utilizado na operação ora analisada, justificando a
presunção de interposição fraudulenta.

Nos mesmos termos do voto proferido pela Ilustre Conselheira Anna Dolores Sá
Malta, entendo que o TED realizado em 21/12/2016 no valor de R$ 5.315,00, proveniente do
Banco Bradesco (e-fls. 707/708 do recurso voluntário), comprova a destinação dos valores da
operação.
Basta comparar o valor do “saque contra recibo” e o valor que consta no
comprovante de depósito em favor da corretora de câmbio para concluir que os recursos foram
destinados a cumprir os contratos de câmbio, também anexados aos autos (fls 161/170 e
176/181).

Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.779 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722200/2018-84
7

Contudo, não obstante a comprovação da disponibilidade e transferência do
dinheiro, o r. acórdão embargado entendeu que ainda assim tal comprovação não seria suficiente
para afastar a presunção de interposição fraudulenta, vez que não ter sido comprovada a origem
do dinheiro empregado na importação, existente em conta bancária da Embargante. Este foi o
entendimento que prevaleceu, senão vejamos:

“Não basta eventual comprovação da disponibilidade e transferência do dinheiro, sendo
imprescindível comprovar a origem do dinheiro empregado na importação, existente em
conta bancária da recorrente, a fim de evidenciar, que a adquirente da mercadoria de fato
possui recursos para realizar a importação e não está se utilizando de recursos de
terceiros, os quais, seriam os reais adquirentes das mercadorias.” Grifos nossos

Pelas razões acima expostas, acolho parcialmente os embargos de declaração e dou
provimento para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.779 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722200/2018-84
8

Fl. 791
DF CARF MF
Original